Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-98.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
Órgão julgador: CONSULENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0600375-98.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade, Direitos Políticos - Suspensão de Direitos Políticos, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo partido Republicanos - REPUBLICANOS (Comissão
Provisória Estadual), por seu secretário geral Gilson Santos, nos termos do artigo 30 inciso VIII da
Lei nº4.737/1965 e Regimento interno do TRE, nos seguintes termos: A condenação em 1º e 2º grau
por ressarcimento ao erário público em ação civil pública, não transitada em julgado, e sem
condenação por improbidade administrativa, devido a prescrição, e sem suspensão de direitos
políticos, gera inelegibilidade para concorrer a cargo no executivo ou legislativo?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO (CONSULENTE)
JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
(CONSULENTE)
JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10268
216
25/09/2020 19:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.330

CONSULTA 0600375-98.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
CONSULENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
- OAB/PR40955
ADVOGADO: JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO
CONSULENTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
- OAB/PR40955
ADVOGADO: JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPOSTA SEM
A ANÁLISE DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO
FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA NÃO
CONHECIDA.
1.O Republicanos – Diretório Estadual do Paraná possui legitimidade para
formular consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos
artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do
Estado do Paraná e do artigo 87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.
2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em
futuro julgamento.
3.Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de consulta formulada por REPUBLICANOS – DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁacerca do seguinte questionamento a respeito do instituto da inelegibilidade:
A condenação em 1º e 2º grau por ressarcimento ao erário em ação civil pública, não
transitada em julgado, e sem condenação por improbidade administrativa, devido a
prescrição, e sem suspensão de direitos políticos, gera inelegibilidade para concorrer a
cargo no executivo ou legislativo?
2.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer no movimento de id 9739716, manifestou-se
pelo não conhecimento da Consulta, em razão da inexistência de caráter genérico ou hipotético
no questionamento, passível de apreciação pelo Tribunal em eventual julgamento de
Requerimento de Registro de Candidatura.
É o breve relatório.

VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que a parte consulente, partido REPUBLICANOS – DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ possui legitimidade para formular Consultas perante este
,
TRE-PR.
2.Com efeito, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece, em seu artigo 87
,
, que
[1] caput
as consultas podem ser formuladas por “autoridade pública ou por órgão regional de partido
”.
político
3.Desta forma, possui o autor, como órgão partidário regional, legitimidade ativa para formular a
presente consulta.
4.Feitas as considerações iniciais, passo a análise mais aprofundada acerca do cabimento ou
não da Consulta ora formulada.
5.E de início já se conclui que assiste razão aos argumentos trazidos pela ilustre Procuradora
Regional Eleitoral sobre o caso, quando afirma que o questionamento trazido não possui
caráter genérico, mas sim se amolda a possível caso concreto a ser futuramente apreciado por
este Regional em sede de Requerimento de Registro de Candidatura.
6.O Código Eleitoral, em seu artigo 30
, inciso VIII, estabelece que
[2]
“compete, ainda,
privativamente, aos Tribunais Regionais: (...) responder, sobre matéria eleitoral,às consultas
que lhe forem feitas,
,
em tese
.
por autoridade pública ou partido político”
7.Destarte, em que pese o autor possuir legitimidade para formular o questionamento, não
detém a necessária desvinculação de situações concretas que se exige, o que impossibilita
assim, o posicionamento desta Corte Regional Eleitoral.
8.Isto porque não é possível responder a pergunta sem que se aprofunde no caso, cujas
situações já ocorreram, e, assim, o correlacione ao artigo 14, §7º, da Constituição da
República, para verificar a incidência em causa de inelegibilidade ou não do suposto candidato.

9.Com efeito, qualquer interpretação antecipada por este Regional, ao questionamento
proposto, poderia fundamentar entendimento vinculante a ser decidido em eventuais casos
concretos e que venham futuramente para julgamento.
10.Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada por
este Regional, a exemplo dos seguintes julgados:
CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. CARTÃO DE DÉBITO VINCULADO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OFERECIMENTO. FILIADOS OU NÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS.
ALTERNATIVA ÀS ATUAIS FONTES DE CUSTEIO. INDAGAÇÃO FORMULADA.
ART.23, XII, DO CE. NÃO
CONTORNOS DE CASO CONCRETO. INVIABILIDADE.
CONHECIMENTO. 1.Na espécie, eis a questão submetida: a Democracia Cristã – DC,
face ao não recebimento de recursos do Fundo Partidário a partir de 2019, está
empenhada em identificar outras formas lícitas de obtenção de recursos. Entre as
alternativas em exame, está a de promover junto aos seus filiados e não filiados, a adoção
de um Cartão de Débito, vinculado a uma instituição financeira oficial, sem custo de
qualquer ordem para a sua adesão. Este cartão de débito poderá propiciar ao adquirente,
Seguro de Vida e Seguro Funerário, opcionalmente. A remuneração que o Partido
receberia por este serviço de divulgação, seria um percentual sobre as despesas pagas
através do mencionado Cartão de Débito. Consulta: Nos termos da legislação vigente, é
lícita esta prestação de serviço e a receita dela decorrente? 2.Nos termos do art.23, XII, do
Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral responder, sobre matéria eleitoral,
às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão
nacional de partido político. Logo, a manifestação há de ser passível de aproveitamento
sucessivo e despersonalizado, vedado, por via oblíqua, o equacionamento de situações e
controvérsias concretamente postas, sob pena de ofensa aos postulados do juiz natural e
do devido processo legal. 3.A análise da consulta – embora reconhecida, de pronto, a
legitimidade do consulente –, denota o intento de se obter pronunciamento dotado
, voltado ao exame de legalidade na oferta, pela sigla em
de contornos personalizados
questão, de cartão de débito vinculado a instituição financeira, direcionado a seus filiados,
e não como alternativa de arrecadação, haja vista não ter preenchido os requisitos para
participação, no ano em curso, da partilha do Fundo Partidário, à luz das balizas da EC
nº97/2017. 4.Consulta não conhecida (Consulta nº060042168, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25,
Data 05/02/2020).

CONSULTA ELEITORAL APRESENTADA POR DEPUTADO FEDERAL ACERCA DA
POSSIBILIDADE DE RÉU EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL SER CANDIDATO A
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE ASSUNÇÃO DO MANDATO, NA HIPÓTESE DE VIR
A SER ELEITO. CASO EM QUE SE EVIDENCIA TRATAR-SE DE QUESTÃO
ESPECÍFICA ATINENTE AO REGISTRO DE CANDIDATURA, APTA A RESULTAR EM
MANIFESTAÇÃO DO EGRÉGIO TSE SOBRE CASO CONCRETO, SEM A DEVIDA
OBSERVÂNCIA DO JUSTO PROCESSO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO, DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE E LIÇÕES DA DOUTRINA JURÍDICA.
I.À luz da doutrina jurídica mais autorizada do Direito Eleitoral, consultar é descrever uma
situação, estado ou circunstância de forma genérica, para permitir a sua utilização
posterior de maneira sucessiva e despersonalizada, com o propósito de revelar dúvida
razoável e inespecífica, em face de eventual lacuna ou obscuridade legislativa ou
jurisprudencial, desde que não se configure antecipação de julgamento judicial. Lição dos
juristas CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO e WALBER DE MOURA AGRA (Elementos
de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2010, p.401). II.O Parlamentar consulente
formulou estas indagações: (1) se pode um réu em Ação Penal, na Justiça Federal,
candidatar-se a Presidente da República; (2) se, na hipótese de resposta positiva a essa
pergunta, caso eleito e perdurando a condição de réu, poderá ele assumir o mandato; e (3)

em caso de respostas positivas às duas indagações, se pode um réu em Ação Penal, na
Justiça Federal, em razão de supostos crimes cometidos no exercício da Presidência da
República, em mandato anterior, candidatar-se a esse mesmo cargo eletivo. III.A Consulta
formulada contém elementos manifestamente capazes de induzir a sua eventual
resposta à aplicação a caso concreto, tendo em vista que aponta circunstâncias
singulares e individualizantes de condição, estado ou situação passíveis de serem
(fulanização).
específicas de pessoa determinada ou facilmente determinável
Ausente, portanto, neste caso, o indispensável requisito da abstratividade, o que é
de molde a obstar o seu conhecimento por esta Corte Superior, conforme sua
. Precedentes desta Corte Eleitoral
jurisprudência pacífica, torrencial e uniforme
Superior: Cta 115-56/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 22.6.2016;
Cta 303-83/DF, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe 10.6.2016; Cta 562-49/DF, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.5.2014; Cta 1.725/DF, Rel. Min. MARCELO
RIBEIRO, DJe 26.10.2009. IV.O óbice ao conhecimento desta Consulta Eleitoral decorre,
destarte, da evidente conclusão de que o pronunciamento do Tribunal a seu respeito
poderia resultar em manifestação implicante de incidência sobre caso concreto,
antecipando, indevidamente, o seu entendimento judicial sobre matéria específica a ser
debatida, se for o caso, apenas na apreciação de eventual pedido de Registro de
Candidatura. V.A rigorosa exigência de formulação de Consulta Eleitoral somente em tese
e abstratamente concretiza a preocupação jurídica e judicial de evitar pronunciamentos
que, sem a devida observância do indispensável contraditório e da ampla defesa, pilares
de ferro do justo processo jurídico, apontem soluções de casos concretos que poderão, no
futuro, bater às portas da Justiça Eleitoral. As respostas a Consultas Eleitorais veiculam
orientações valiosas e prestantes aos Partidos Políticos, aos candidatos e, igualmente, às
instâncias do Poder Judiciário Eleitoral, como fixado no art.30 da Lei Anastasia (Lei
13.655/18) - segundo o qual as autoridades públicas devem atuar para aumentar a
segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas
administrativas e respostas a Consultas -, que enfatiza a eficácia desse tipo de provimento.
VI.Consulta Eleitoral de que não se conhece (Consulta nº060023494, Acórdão, Relator(a)
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
156, Data 07/08/2018).

EMENTA: CONSULTA – ARRECADAÇÕES DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEITORAL ANTES DO TERMO DE 15/05/2018 ESTIPULADO NO §3º DO ART.22-A DA
LEI 9.504/97 E ART.23 DA RESOLUÇÃO 23. ELEIÇÕES DE 2018 - INEXISTÊNCIA DE
UMA DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL -
TEXTO DE LEI. ARTIGOS 3º, 10, 16, 22, 23 E 24 DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.553/2017.
QUESTIONAMENTOS QUE NÃO PODEM SER RESPONDIDOS, SEM A ANÁLISE DO
CASO CONCRETO - MATÉRIA AFETA À ARRECADAÇÃO DE RECURSOS POR
PRÉ-CANDIDATOS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA. 1.Não se conhece de consulta
em que não haja indicação da existência de uma dúvida fundada sobre a interpretação da
legislação eleitoral, versando sobre possível caso concreto a ser apreciado no futuro por
este Tribunal. 2.Consulta não conhecida (CONSULTA nº0600672-76.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO nº54.084 de 14/08/2018, Relator(aqwe) ANTONIO FRANCO FERREIRA DA
COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 152, Data 18/08/2018).

EMENTA - CONSULTA - ILEGITIMIDADE ATIVA DE FUNDAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA
DE DEPUTADO ESTADUAL - INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO CÓDIGO ELEITORAL,
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL - MATÉRIA ESTRANHA Á SEARA ELEITORAL - QUESTÃO CONCRETA -
TEMA JÁ RESPONDIDO PELO TSE - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.56 DO RITRE -
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS - CONSULTA NÃO

CONHECIDA. 1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a
formular consulta junto ao TRE-PR, em razão da interpretação conjunta dos artigos 30, VII
do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a' da Constituição do Estado do Paraná e do art.56,
§1º do Regimento Interno deste Tribunal. 2. Falece legitimação para Fundações
formularem consultas à Justiça Eleitoral ante a falta de expressa autorização legal. 3.Não
se conhece de Consulta que enderece a formalização administrativa da
desincompatibilização do servidor público efeito porque se trata de tema afeto ao seu
vínculo estatutário com o Poder Público, matéria por excelência de Direito Administrativo e,
portanto, estranha à matéria eleitoral (art.30, VII do Código Eleitoral). 4.Não se conhece
de questionamento que é apenas aparentemente abstrato mas que busca endereçar
5.Por força do contido no §4º do
questão concreta (art.30, VII do Código Eleitoral).
art.56 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, não é possível conhecer de
Consulta que verse questionamento já respondido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
6.Consulta não conhecida (CONSULTA nº24684, ACÓRDÃO nº50768 de 01/07/2016,
Relator(aqwe) IVO FACCENDA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 08/07/2016).
11. Desta forma, ausente o requisito da abstratividade no questionamento formulado, a
presente consulta não comporta conhecimento.
12.Ademais, a despeito da ausência do caráter genérico e hipotético do questionamento trazido
a esta Corte, sua resposta pode ser extraída da própria literalidade do texto da Lei das
Inelegibilidades. O artigo 1º, inciso I, alínea “l” da referida lei dispõe o seguinte:
“Art.1º - São inelegíveis: I - para qualquer cargo: Os que forem condenados à suspensão dos
direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendia, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral,

NÃO CONHEÇOda Consulta formulada por
REPUBLICANOS – DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.87 - O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre matéria eleitoral, por
[1]
autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§1º - Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo
o Estado ou região que o abranja.
§2º - Distribuído o processo, dar-se-á vista dos autos ao Procurador Regional Eleitoral para emitir parecer no
prazo de 3 (três) dias.
§3º - Os autos serão apresentados para julgamento na primeira sessão que se seguir ao parecer escrito do
Procurador Regional Eleitoral.
§4º - Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e as versadas sobre matéria
já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta Corte

Art.30 - Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
[2]
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou
partido político;
(...).

EXTRATO DA ATA
CONSULTA Nº 0600375-98.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - CONSULENTES: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO E REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL) - Advogada dos CONSULENTES: JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO - PR40955
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.09.2020.